Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-95.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-95.2021.8.05.0184 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, FABIO FRASATO CAIRES APELADO: IRANI SANTOS VALE Advogado(s):RICARDO MARTINS LEITE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Banco BMG S.A. e pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou nunca ter contratado empréstimos consignados junto aos réus e que foi surpreendida ao verificar descontos mensais em seu benefício previdenciário. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência dos contratos, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. Os réus, em contestação, alegaram a regularidade dos contratos e a legitimidade dos descontos, sustentando, ainda, a inexistência de má-fé que justificasse a repetição do indébito em dobro e a ausência de dano moral indenizável. O Banco BMG S.A. arguiu preliminar de decadência, sob o argumento de que a ação foi ajuizada após o prazo de quatro anos da contratação, nos termos do art. 178, II, do Código Civil. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência dos contratos, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou os réus à restituição dos valores descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 para cada instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está sujeita a prazo decadencial; (ii) estabelecer se houve efetiva contratação dos empréstimos e se os descontos realizados nos proventos da autora foram legítimos; e (iii) determinar se a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais são devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil aplica-se apenas a ações anulatórias por vício de consentimento, não sendo aplicável a ações declaratórias de inexistência de contrato. O caso se submete à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, razão pela qual a preliminar de decadência não merece acolhimento. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, e prevê a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC). No caso concreto, a inversão foi corretamente determinada, cabendo aos bancos a demonstração da regularidade dos contratos. Os apelantes não produziram prova suficiente da efetiva contratação dos empréstimos consignados, limitando-se a apresentar documentos cuja autenticidade foi contestada. O Banco BMG S.A. alegou a contratação de cartão de crédito consignado, mas não comprovou a utilização do cartão ou o recebimento dos valores pela parte autora. Da mesma forma, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. não demonstrou a anuência expressa da autora na cessão de crédito entre Banco Panamericano e Bradesco, evidenciando falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 de Recurso Repetitivo. No caso, os réus não demonstraram engano justificável, impondo-se a devolução em dobro dos valores descontados. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, uma vez que afeta verba de caráter alimentar e gera evidente prejuízo ao consumidor. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que não há necessidade de prova específica do sofrimento, sendo presumido o dano moral em tais situações. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada réu, totalizando R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização. Diante da manutenção integral da sentença, os honorários advocatícios devem ser majorados em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O prazo para a propositura de ação declaratória de inexistência contratual por ausência de contratação é o prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não se aplicando a decadência prevista no art. 178, II, do mesmo diploma. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é aplicável quando há verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, cabendo ao fornecedor a comprovação da regularidade da contratação. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do credor, conforme o Tema 929 do STJ. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização independentemente da comprovação do sofrimento psíquico. O quantum indenizatório arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função punitivo-pedagógica da indenização. Nos casos de não provimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; CC, arts. 178, II, e 205; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); STJ, AgInt no AREsp 2156290/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.10.2022; TJ-BA, APL nº 8070787-65.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000210-95.2021.8.05.0184, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e outros e como apelada IRANI SANTOS VALE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .